Tribunal: STF
Processo: RE 534384
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Criminal. Fundamentação
   deficiente. Razões não coincidentes com os termos da questão
   decidida. Impossibilidade de cognição. Recurso não conhecido.
   Aplicação da súmula 284. Precedente. Não se conhece de recurso
   extraordinário cujas razões não guardem pertinência com os termos
   da questão decidida no acórdão impugnado.
2. PENA. Criminal.
   Prisão. Regime de cumprimento. Fase de execução. Aplicação de lei
   superveniente mais benigna. Admissibilidade. Existência de coisa
   julgada material. Irrelevância. Eficácia operante sob cláusula
   rebus sic stantibus. Crime hediondo. Progressão de regime.
   Direito reconhecido. Aplicação da Lei nº 11.464/2007, que deu
   nova redação ao art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, tido por
   inconstitucional. Declaração de inconstitucionalidade que
   beneficia o réu. Precedentes.  HC concedido de ofício.
   Inteligência do art. 5º, XLVI, da CF, e 65 e seguintes da LEP, e
   da súmula 611. O trânsito em julgado de sentença penal
   condenatória não obsta à aplicação, no processo de execução, de
   lei superveniente mais benigna sobre o regime de cumprimento da
   pena, nem a fortiori à eficácia imediata de declaração de
   inconstitucionalidade que do mesmo modo beneficie o condenado.